Tribunal: TJMT
Processo: 0013568-65.2017.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013568-65.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARINE DE ALMEIDA - CPF: 007.707.310-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CARINE DE ALMEIDA - CPF: 007.707.310-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. D. A. F. (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), L. D. A. F. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014

– RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas
necessárias para assegurar tais direitos.

2 - É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0013568-65.2017.8.11.0015

APELANTES
: MUNICÍPIO DE SINOP

LUÍSA DE ALMEIDA FERREIRA, representada por sua genitora CARINE DE ALMEIDA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE SINOP

LUÍSA DE ALMEIDA FERREIRA, representada por sua genitora CARINE DE ALMEIDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Município de Sinop
e
Luísa de Almeida Ferreira
, representada por sua genitora Carine de Almeida e assistida pela Defensoria Pública, esta última na forma adesiva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da denominada
Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa
, proposta por Luísa de Almeida Ferreira, representada por sua genitora Carine de Almeida e assistida pela Defensoria Pública, em

desfavor do Município de Sinop/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, confirmando a antecipação da tutela deferida,
para efeito de determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP forneçam à menor LUISA DE ALMEIDA FERREIRA 15 (quinze) latas/mês de leite ausente de proteína animal (lactose).
(...).

Não houve a condenação ao pagamento de custas, tampouco honorários advocatícios.

É relatado na inicial que,
a infante demandante, apresenta
APLV (ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DA VACA), bem como seus derivados – CID T 78.04
, necessitando fazer uso de
LEITE NEOCATE LCP 15 (QUINZE) LATAS POR MÊS,
por tempo indeterminado, em caráter de urgência.

Registra que, tentada a dispensação do insumo junto à municipalidade, obteve resposta negativa, não possuindo a Autora e seus familiares recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas do tratamento necessário, motivo pelo qual provoca o Judiciário.

A tutela provisória vindicada foi indeferida (id. no 61313040).

Em face da sentença de ids. no 61314962 e 61314963, o Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível (ids. no 61314976 e 61314977), aduzindo que a decisão recorrida atenta contra o princípio da reserva do possível por ignorar os impactos orçamentários.

De seu turno, Luísa de Almeida Ferreira interpôs recurso de Apelação Cível na forma adesiva, pugnando, exclusivamente, pela condenação dos Entes Públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Afirma que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional no 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, assegurando também por meio da Lei Complementar Federal no 80/94, no art. 4o; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no 146/03, no §2o, do art. 33; e Lei Complementar Estadual no 146/2009, no art. 179.

Por fim, sustenta a superação do entendimento sumulado pelo STJ no enunciado de no 421, porquanto fundamentado em precedentes sufragados por compreensão anterior à Emenda Constitucional no 45/2004, que conferiu autonomia financeira-orçamentária à Defensoria Pública, de modo que devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pelo Município de Alta Floresta/MT.

Foram apresentadas contrarrazões, sob os ids. no 61314981, 61314982 e 61314987.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. no 67240492), manifestou-se
pelo
não provimento
dos recursos interpostos
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo
a quo
em sede de sentença, aliada à ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de junho de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Município de Sinop
e
Luísa de Almeida Ferreira
, representada por sua genitora Carine de Almeida e assistida pela Defensoria Pública, esta última na forma adesiva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da denominada
Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa
, proposta por Luísa de Almeida Ferreira, representada por sua genitora Carine de Almeida e assistida pela Defensoria Pública, em

desfavor do Município de Sinop/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, confirmando a antecipação da tutela deferida,
para efeito de determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP forneçam à menor LUISA DE ALMEIDA FERREIRA 15 (quinze) latas/mês de leite ausente de proteína animal (lactose).
(...).

Em face da sentença de ids. no 61314962 e 61314963, o Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível (ids. no 61314976 e 61314977), aduzindo que a decisão recorrida atenta contra o princípio da reserva do possível por ignorar os impactos orçamentários.

De seu turno, Luísa de Almeida Ferreira interpôs recurso de Apelação Cível na forma adesiva, pugnando, exclusivamente, pela condenação dos Entes Públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Afirma que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional no 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, assegurando também por meio da Lei Complementar Federal no 80/94, no art. 4o; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no 146/03, no §2o, do art. 33; e Lei Complementar Estadual no 146/2009, no art. 179.

Por fim, sustenta a superação do entendimento sumulado pelo STJ no enunciado de no 421, porquanto fundamentado em precedentes sufragados por compreensão anterior à Emenda Constitucional no 45/2004, que conferiu autonomia financeira-orçamentária à Defensoria Pública, de modo que devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pelo Município de Alta Floresta/MT.

Pois bem.

Precipuamente, destaco que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.
(...)

(STJ. 2a Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...)

(STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Outrossim, a Constituição Federal, quanto ao direito à saúde, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.

Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

Além disso, o direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Neste contexto, entendo ter restado demonstrado o direito da infante de obter o fornecimento de leite de fórmula NEOCATE LCP, diante do seu quadro de portadora de alergia a proteína do leite da vaca, comprovada pelo laudo médico presente no id. no 61313037.

Outrossim, relato que a Autora, representada por sua genitora, não possuía condições financeiras de custear o insumo, conforme demonstrado pelo documento de id. no 61313036, ilustrando sua situação de desempregada, aliado ao fato de que houve omissão pelo Poder Público em adotar providências necessárias para a concretização do tratamento em questão (id. no 61313036).

Ademais, ao contrário do alegado pelo Município, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que a Municipalidade não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Quanto a questão dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, por configurar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, sem notícias do seu cancelamento,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e §4o da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020) [Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Por fim, cumpre destacar que,
não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.002) do STF, aplica
-se a Súmula no 421 do STJ, em plena vigência, devendo ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Município de Sinop e Luísa de Almeida Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022